Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007476-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 15.046.269/0001-86 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 - ACESSORIEDADE ENTRE A EXECUÇÃO E OS HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ARGUMENTAÇÃO DE NECESSIDADE DE SEGUIR A HOMOLOGAÇÃO DE PLANO HOMOLOGADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos”. (N.U 1016970-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”.

Não há falar em acessoriedade entre a execução e os honorários advocatícios de sucumbência, posto que, ainda que a verba honorária advocatícia advenha da execução, ela somente se aperfeiçoa após a fixação”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
TAUÁ BIODIESEL LTDA
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
o agravo de instrumento n.
1007476-60.2021.8.11.0000,
interposto em face de
PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, nos termos do voto do relator
.

A Embargante, em síntese, defende que o acordão está eivado de omissões, sendo necessária a homologação do acordo firmado, com a inclusão do crédito em questão na Classe III – Quirografário; e também argumenta que os honorários advocatícios se sujeitam à recuperação dos devedores, mostrando-se desigual o tratamento diverso.

Sustenta que as disposições que regem a recuperação judicial devem ser interpretadas à luz dos princípios da preservação e da função social da empresa.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona os artigos

47 e 172 da Lei no 11/101/2005 e art. 170 e 174, da Constituição Federal, sem prejuízo das demais matérias a que se pediu o pronunciamento expresso, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a impossibilidade de condenação em honorários.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos (ID. Num. 109763467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
TAUÁ BIODIESEL LTDA
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
o agravo de instrumento n.
1007476-60.2021.8.11.0000,
interposto em face de
PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, nos termos do voto do relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 - ACESSORIEDADE ENTRE A EXECUÇÃO E OS HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Caso a fixação da verba honorária de sucumbência tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, mostra-se caracterizada a natureza extraconcursal do crédito, que não se submete à recuperação judicial.

“(...) Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos”. (N.U 1016970-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”.

Não há falar em acessoriedade entre a execução e os honorários advocatícios de sucumbência, posto que, ainda que a verba honorária advocatícia advenha da execução, ela somente se aperfeiçoa após a fixação”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanadas.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos autos, mas, apenas descontentamento do Embargante

com o resultado do julgamento, frisando-se que o acórdão manifestou-se sobre os pontos relevantes:

“(...) Após a devida análise, verifica-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

É que os honorários de sucumbência, objeto da Ação Executiva n. 1062608- 18.2017.811.826.0100, foram fixados depois do pedido de recuperação judicial; portanto, não devem se submeter à ela, configurando-se como crédito extraconcursal, à luz do artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005.

Nota-se que os honorários sucumbenciais foram fixados em 30/7/2017, enquanto o pedido de recuperação judicial ocorreu em 19/6/2017.

Assim, prevalece a decisão combatida, ressaltando-se que a alegação de que os honorários advocatícios decorrem de litígio intrínseco à cobrança (execução) não merece lograr êxito para o fim de averiguação sobre o crédito ser concursal ou extraconcursal, posto que não há acessoriedade entre a execução e os honorários.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer ministerial:

“(...) se a decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.

Ao revés, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

In casu, como salientado pelo juízo singular, a decisão que fixou os honorários sucumbenciais somente foi proferida em 30/07/2017, ao passo que o pedido de recuperação judicial se deu em 19/06/2017, ou seja, o crédito da ora agravada (honorários sucumbenciais) foi constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, tem natureza extraconcursal. Insta consignar que não prospera o argumento da agravante de que se o crédito resultante da ação principal se submete à recuperação judicial, os honorários advocatícios também devem se submeter por serem decorrentes do litígio estabelecido para a cobrança deste crédito. Isso porque, não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de processos relacionados. Portanto, em se tratando de crédito posterior ao pleito recuperacional, o crédito da agravada (honorários sucumbenciais) não se submetem aos seus efeitos.

Neste sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020) (g. n.)”. (ID. Num. 87905970)

Na mesma trilha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos”. (N.U 1016970- 80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

No tocante à tentativa de desobrigação de pagamento da verba honorária advocatícia, repiso os fundamentos utilizados quando da apreciação do pleito liminar, mantendo o posicionamento de prevalência da decisão agravada, eis que houve manifestação de minha parte, nos autos de Agravo de Instrumento n 1007162-17.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, que apesar dos honorários advocatícios revestirem-se de direito disponível entre as partes, tem-se que houve reconhecimento do débito pela empresa em recuperação judicial, e, ainda, que se mostra estapafúrdia a conclusão de que o crédito não era existente à época do pedido de recuperação judicial, e também que ele, apesar de corresponder à verba de natureza alimentar, está sujeito às mesmas regras atinentes à espécie com os demais credores, sobretudo em razão da vultosa quantia em discussão.

Convém salientar também que, ao menos neste feito, não deve prosperar a pretensão de exclusão da condenação da Agravada em honorários de sucumbência, posto que em havendo o acordo firmado com a parte Agravante, sendo ausente a litigiosidade, caberia a ela recorrer de tal questão; todavia, este não é o objeto deste agravo de instrumento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022